Tribunal: TJES
Processo: 5000003-21.2019.8.08.0060
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-21.2019.8.08.0060
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: MAYSA FREITAS DA SILVA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto d
a
eminente Relator
a
, que
excluiu o valor do dano moral de R$
2
.000,00
, eis que entendo que
deve ser
mantida a condenação,
pelo fato de que o
s documentos juntados aos autos demonstram o direito da autora uma vez que procedeu ao pagamento do débito, porém, a despeito do pagamento, seu nome continuou inserido nos cadastros restitivos de crédito,
além de que

o requerido deve notific
ar o devedor
por escrito, informando acerca dessa possibilidade, a fim de que o consumidor, querendo, possa pagar o débito ou questioná-lo judicialmente,
na forma do artigo 43, § 5º, do CDC
.
Ademais, como constou da sentença: Os documentos juntados aos autos demonstram o direito da autora uma vez que procedeu ao pagamento do débito, porém, a despeito do pagamento, seu nome continuou inserido nos cadastros restitivos de crédito.
Outrossim, quanto à manifestação do SERASA, antes de "negativar'' o nome do consumidor, o requerido deve notificá-lo por escrito, informando acerca dessa possibilidade, a fim de que o consumidor, querendo, possa pagar o débito ou questioná-lo judicialmente.
.”

N
este aspecto
, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade,
sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes.

É como voto, com a devida vênia a dout
a
e íncli
t
a
Relator
a
.

VOTO VENCEDOR
Considerando que tempestivo e devidamente preparado,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SERASA S.A.

Refere-se a recurso inominado interposto por SERASA S.A em face da sentença de piso, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar TIM CELULAR S.A. e SERASA - CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, solidariamente, a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o recorrente interpôs recurso, objetivando a reforma da sentença, ao argumento de o envio de comunicação de negativação ao consumidor por e-mail é legalmente válida.

Pois bem. De uma análise dos autos, tenho que o recurso merece procedência.

A recorrida alega que teve seu nome negativado sem a devida comunicação.

Por sua vez, a recorrente informa que remeteu o comunicado no e-mail (
maysanascimento@hotmail.com.br
), fornecido pela própria Recorrida no momento da adesão ao Serasa Consumidor (
www.serasaconsumidor.com.br
). Além disso, aduz que comunicação foi enviada previamente via e-mail, no dia 28/10/2018, sendo recebida no servidor do e-mail da parte recorrida no mesmo dia às 07hs26min03seg. Após o recebimento no servidor do e-mail, as anotações foram disponibilizadas nos Cadastros de Inadimplentes no dia 13/11/2018.

Consubstancia ainda, que a comprovação de recebimento possui Código Hash (representação matemática usada para identificar que o conteúdo do e-mail não foi alterado), ID da mensagem (protocolo específico de cada mensagem gerada pelo servidor de e-mail responsável pelo envio) e status (“Enviado”), e tanto o Código Hash, quanto o ID da mensagem, não são gerados pela Serasa, mas por servidores externos, atestando a integridade e efetiva transmissão da mensagem ao respectivo destinatário.

In casu, o cerne recursal cinge-se ao fato da recorrente pretender ser indenizada por danos morais, pelo fato de ter seu nome inserido nos cadastros de restrição de crédito sem que tenha sido notificada anteriormente da referida anotação.

Acerca do tema, necessário se destacar que a Lei 8.078/90, em seu art. 42, determina que
"na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça."
.

Estabelece, ainda, o art. 43, do CDC, que o consumidor
"terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes"
, devendo, assim, ser notificado por escrito quando da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, § 2º, CDC), principalmente em se tratando de anotações negativas.

Aliás, tal a importância da notificação que o STJ sumulou a questão por meio do seguinte enunciado:

Súmula 359 - Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

Neste contexto, de fato, imprescindível a comunicação do consumidor sobre um possível apontamento restritivo de crédito no seu nome, sendo que, no caso dos autos, conforme documento apresentado pelo recorrente não deixa dúvidas do envio da notificação para o e-mail da recorrida, a qual não nega ser de sua titularidade.

Cumpre esclarecer que não há exigência legal que tal notificação seja feita pelos correios e, considerando que no caso específico tenho que o recorrente logrou êxito em comprovar o envio da notificação por meio eletrônico. Assim, não há como se imputar qualquer ilegalidade à conduta das rés.

Deste modo, tenho que a mera demonstração do envio da notificação, ainda que por e-mail, supre a prova do encaminhamento, já tendo o STJ sumulado a questão através do Enunciado nº 404, o qual pode ser aplicado ao caso em debate por analogia, no sentido de que é dispensável o Aviso de Recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.

Não destoando disso, é o entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGITIMIDADE PASSIVA - NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO - DEVEDOR CONTUMAZ. 1) Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas (REsp. 1061134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 2) Tendo o órgão de restrição ao crédito comprovado o envio da notificação ao devedor, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em indenização por dano moral, sendo dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação (Súmula 404, STJ). 3) O devedor contumaz, frequentador dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, possuidor de diversos apontamentos negativos no rol dos inadimplentes, por descumprimento de compromissos financeiros, não faz jus à indenização por danos morais, mesmo em casos de inscrição irregular. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.15.010340-0/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2016, publicação da súmula em 07/03/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Tendo sido comprovado o envio da notificação ao consumidor, no endereço indicado pelo credor, atendendo à exigência imposta pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, não há prática de ato ilícito e, por conseguinte, em indenização por dano moral, sendo dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação (Súmula 404, STJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.046076-0/001, Relator (a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2017, publicação da sumula em 10/08/2017).

Neste contexto, considerando haver nos autos provas da prévia notificação da recorrida, não vejo como dar azo à pretensão recursal aviada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por SERASA S.A, para afastar a condenação lhe atribuída, mantendo-se a sentença nos seus demais consectários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.